Tribunal: TJES
Processo: 5003432-37.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003432-37.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIEIS COELHO CARDOZO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE LINHA TELEFÔNICA. MUDANÇA DE PLANO ACARRETANDO IMEDIATA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR SEM SERVIÇO ATIVO POR CERCA DE 20(VINTE) DIAS. ATIVIDADE PROFISSIONAL COMPROVADA. PROTOCOLOS TRAZIDOS AOS AUTOS PARA COMPROVAR A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL ARBITRANDO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O CASO E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.